Tribunal: TJSP
Processo: 1000850-11.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reajuste decorrente de mudança de faixa etária. Contrato celebrado em outubro/2013. Incidência dos Temas 952 e 1016 do STJ. Aplicação da Resolução Normativa da ANS no 63/2003. Percentuais de aumento expressamente previstos no contrato. O cálculo da variação acumulada entre as faixas etárias deve ser realizado mediante a aplicação de cada percentual sobre um valor de

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reajuste decorrente de mudança de faixa etária. Contrato celebrado em outubro/2013. Incidência dos Temas 952 e 1016 do STJ. Aplicação da Resolução Normativa da ANS no 63/2003. Percentuais de aumento expressamente previstos no contrato. O cálculo da variação acumulada entre as faixas etárias deve ser realizado mediante a aplicação de cada percentual sobre um valor de referência, considerando-se o valor resultante de cada reajuste anterior, e não por meio de simples soma aritmética dos vários percentuais das faixas de reajuste. Abuso não caracterizado. Sentença de improcedência da ação mantida por seus fundamentos. Recurso desprovido.